Tribunal: TJES
Processo: 5005068-31.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005068-31.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE HAESE e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)

que a sentença deve ser reformada;
b)
que os insumos pleiteados são de alto custo, o que torna o ente municipal subsidiário em seu fornecimento;
c)
que o recorrente não dispõe do tratamento no formato determinado pela sentença;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da exordial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser compelida a fornecer ao recorrido tratamento médico com
bomba de infusão de insulina Medtronic 780G e insumos.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida alegou, bem como comprovou a necessidade de tratamento médico para
DIABETES MELLITUS TIPO 1
, indicado no ID n° 4274515 (laudo médico)
, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando que a recorrente fornecesse tal tratamento médico, uma vez que o Sistema de Infusão Contínua de Glicose de Medtronic 780G é o único recurso que pode melhorar consideravelmente o controle glicêmico e evitar hipoglicemias e hiperglicemias, mantendo o paciente mais estável nas metas, o que é de extrema relevância para que o paciente (menor de idade) não apresente complicações futuras.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que o ente municipal não possui condições para o fornecimento, visto que trata-se de insumos de alto custo, devendo a obrigação ser redirecionada ao ente estadual.

Pois bem, importante destacar que
entes da federação são responsáveis solidários pela assistência à saúde, por
inteligência do art. 196, da cf/88, no qual dispõe que “
a saúde é direito de todos e dever do estado”
, devendo, portanto, a garantia constitucional ser preservada.

Sendo assim, a responsabilidade dos entes federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula o fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente, ou de forma solidária.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade, bem como a urgência no tratamento médico. Desse modo, cabe a recorrente fornecer o tratamento médico adequado ao recorrido.

Nesta toada, tratando-se de tratamento médico que deve ser fornecido pela recorrente, tendo o recorrido comprovado sua necessidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)